Tribunal: TJES
Processo: 0006202-29.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006202-29.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MACHADO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA -
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 147-A, §1º, II, DO CP E ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FIXAÇÃO
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença condenatória por perseguição (art. 147-A, §1º, II, CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), no contexto de violência doméstica. O apelante sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria do delito de perseguição e a necessidade de afastamento do valor fixado a título de reparação de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de perseguição; e (ii) se é cabível a fixação de indenização por danos morais na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e de testemunhas, corrobora a materialidade e autoria dos crimes, sendo que em casos de violência doméstica reconhece a relevância da palavra da vítima quando em harmonia com outros elementos de prova, dada a natureza dos delitos que frequentemente ocorrem em ambientes de privacidade. Precedentes do STJ.

4. O depoimento da vítima e de sua mãe foram consistentes e detalhados, relatando episódios contínuos de perseguição e descumprimento de medida protetiva, evidenciando a prática dos crimes.

5. A fixação de indenização por danos morais na sentença condenatória é possível com base no art. 387, IV, do CPP, sendo o dano considerado
in re ipsa
em casos de violência doméstica, basta requerimento de reparação expresso na denúncia. Tema nº 983 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos.

2. A fixação de indenização por danos morais na sentença condenatória é cabível em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-A, § 1º, II; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
J
. 26.10.2021; STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
J
. 28.02.2018;
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Data: 10.07.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006202-29.2021.8.08.0011

APELANTE:
MATHEUS MACHADO RODRIGUES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

A
diro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MATHEUS MACHADO RODRIGUES
irresignado com a sentença de fls. 106/109v (ID 10412298), que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial, para condenar o apelante nos crimes do art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha, e do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 90 (noventa) dias-multa, com regime inicial aberto.

Em suas razões recursais de fls. 134/144 do ID 10412298, sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
as provas carreadas nos autos não são aptas para comprovar o delito tipificado no art. 147-A, §1º, II, do CP; e
(ii)
o valor arbitrado a título de reparação de danos morais deve ser afastado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 145/150 do ID 10412298, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10534333, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (ID 10412298, fls. 02/02v), que:

Revela o inquérito policial que no dia 15 de outubro de 2021, no Distrito de Coutinho, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, perseguiu, reiteradamente, ameaçando a integridade física e psicológica, bem como perturbando a esfera de liberdade de sua ex-companheira e vítima, Ana Júlia Oggioni Guerrera, e de sua sogra, Roberta Oggioni Radael, assim como descumpriu decisão judicial exarada nos autos nº 0005612-52.2021.8.08.0011, que deferiu medida protetiva de urgência em favor de sua ex-companheira e vítima.

Extrai-se dos autos que a vítima Ana Júlia e o Denunciado conviveram maritalmente, possuindo 01 (uma) filha menor em comum, estando separados atualmente. Extrai-se, ainda, que o Denunciado, após a separação, persegue as vítimas, de forma reiterada, em seu local de trabalho, qual seja o Bar da Bete, proferindo ofensas de baixo calão, bem como fazendo proposições de cunho sexual.

Infere-se dos autos que em 26/08/2021, nos autos de nº 0005612-52.2021.8.08.0011, conforme fls. 62/63, o deferimento de medida protetiva de urgência determinando ao Denunciado o afastamento do lar de convivência, proibição de contato e de aproximação da vítima Ana Júlia, observando a distância mínima de 200 metros. Ocorre que, no dia 15 de outubro de 2021, o Denunciado em descumprimento ao mandamento judicial, foi até o Bar da Bete, de propriedade das vítimas, e passou a xingá-las de “vagabunda e safada”. Ato contínuo, o Denunciado, que estava em posse de uma garrafa de vidro quebrada, avançou contra a vítima Ana Júlia e disse “você vai me pagar”.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso na reprimenda das infrações penais previstas no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal e art. 24-A, da Lei nº 1.340/06, na forma do art. 69, do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do Boletim Unificado e documentos que o seguem.

No que se refere à
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza dos delitos atribuídos ao recorrente.

Em interrogatório realizado em Juízo, a vítima Anna Júlia Oggioni, em audiência, declarou que
“após a separação requereu medida protetiva já que o réu a perseguia, bem como sua mãe
(...)
mesmo com a medida protetiva o réu continuou chutando o comércio e gritando, bem como xingando ela e sua mãe (...) que o réu gritava na rua que ela era ‘piranha’ e ‘vagabunda’ e ‘tinha doença’
(...) que
o réu chutava a porta do local de madrugada
(...)
que o réu entrava no comércio bêbado e agressivo, mesmo após o deferimento da medida protetiva, e falava para ela e para os clientes que ela era ‘piranha’ e ‘vagabunda’ e perguntava para o cliente: ‘você vai comer essa piranha mesmo?’ Ela é ‘catinguda’
(...)
que tal fato acarretou a diminuição da frequência de clientes ao local.”

Por sua vez, a genitora da vítima Roberta Oggioni, ao prestar depoimento em Juízo, certificou que
“desde a separação do réu e sua filha, o réu passou a persegui-las (...) que o réu passava em frente a sua casa e chutava a porta e fazia gestos obscenos e que isso ocorreu várias vezes, inclusive de madrugada (...) que mesmo ciente da medida protetiva, o réu se aproximava e zombava: ‘cadê a polícia?’

(...)
que quando algum homem chegava no bar o réu falava próximo das vítimas: ‘Você está querendo comer também? Cuidado. Ela tem doença e a perereca catinguda.’
(...)
que já viu o réu praticar tal conduta cerca de três vezes e que tal comportamento espantava os clientes do bar, gerando prejuízo.”

Nesse sentido, destaca-se que nos casos de violência doméstica e familiar o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a palavra da vítima tem grande importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021
)

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
)

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça
1
:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Portanto, não se pode alegar insuficiência probatória para determinar a autoria do delito em questão, pois o depoimento da vítima em sede policial, que possui grande relevância, é corroborado por outros elementos de provas, produzidas em sede judicial, em especial o depoimento prestado por sua genitora, que se demonstra uníssono e coeso.

Assim, resta demonstrada a ocorrência dos delitos contra as vítimas, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece provimento.

No que se refere ao pedido de afastamento do valor arbitrado a título de danos morais, assevero que, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

Acerca da temática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, com base no Tema 983 dos Recursos Repetitivos, decidiu que o julgador pode fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. A propósito, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.

2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução
probatória.

(STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, J. 28.02.2018)

Desta forma, é possível a fixação de indenização por danos morais, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, uma vez que se trata de dano
in re ipsa
.

Nessa linha, inclusive, dispõe o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

É reconhecido à vítima de violência de gênero o direito à ampla reparação, nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei Maria da Penha, regra que está em compasso com o disposto no art. 387, IV, do CPP, modificado pela Lei n. 11.719/2008, que permite a condenação do agressor na reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

A nova sistemática processual penal permite, na própria sentença penal acusatória – desnecessária a ação civil ex delicto –, a condenação do réu ao ressarcimento do prejuízo material e moral causado à vítima, por violação de bem jurídico por ela titularizado.

O art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal permite a execução, materializando o direito à reparação, o que se mostra de suma importância diante do abalo que, não raras vezes, a violência praticada acarreta ao desenvolvimento físico, mental e psicológico da vítima de violência de gênero.

Com relação à condenação do agressor no ressarcimento do valor mínimo indenizatório, pelos danos causados à vítima, se procedente a ação penal, necessário o requerimento expresso do Ministério Público ou do ofendido, consoante tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983).

O sistema de proteção estabelecido pela Lei Maria da Penha apresenta mecanismos de garantia à dignidade da vítima de violência de gênero, dentre eles o necessário à integral reparação, constituindo ação da magistrada e do magistrado que afeta ao julgamento com perspectiva de gênero o arbitramento da indenização.

Na hipótese vertente, o Ministério Público Estadual pleiteou expressamente na denúncia a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, de modo que seu afastamento não merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.